Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-48.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801690-48.2021.8.14.0028

APELANTE: ISRAEL BORGES

APELADO: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. AUSÊNCIA DE GARANTIA PESSOAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. PRECEDENTES DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em execução por quantia certa, mantendo o embargante no polo passivo ao fundamento de que sua responsabilidade decorreria de garantia pessoal prestada no contrato, além de afastar a nulidade de citação e a prescrição intercorrente. O apelante requereu a reforma da sentença para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, por inexistência de fiança, aval ou garantia pessoal vinculada ao seu CPF e pelo transcurso do prazo bienal de responsabilidade do sócio retirante. Subsidiariamente, reiterou a prescrição intercorrente e postulou a inversão da sucumbência e o reembolso das custas adiantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ex-sócio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fundada em contrato celebrado pela sociedade empresária, diante da inexistência de garantia pessoal e da limitação temporal da responsabilidade do sócio retirante; (ii) verificar se a teoria da aparência autoriza a responsabilização pessoal do ex-sócio por aditivos contratuais posteriores à averbação de sua retirada; (iii) estabelecer se o reconhecimento da ilegitimidade passiva prejudica o exame das demais questões suscitadas, relativas à prescrição intercorrente e à nulidade de citação; e (iv) definir os efeitos do provimento recursal sobre os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Ilegitimidade passiva do ex-sócio.
O contrato executado foi firmado entre pessoas jurídicas, por seus representantes legais, sem cláusula de fiança, aval ou garantia solidária vinculada pessoalmente ao ex-sócio ou ao seu CPF. A cláusula contratual de responsabilidade pela perfeita execução do instrumento dirigiu-se à pessoa jurídica contratante, e não ao sócio individualmente. Como a solidariedade não se presume e a fiança exige forma escrita, sem admitir interpretação extensiva, a assinatura aposta em nome da sociedade não pode ser equiparada à assunção de garantia pessoal.

4.

A certidão da Junta Comercial demonstrou que a retirada do sócio foi averbada em 25 de setembro de 1996, razão pela qual o prazo bienal de responsabilidade residual encerrou-se em 25 de setembro de 1998. A execução somente foi ajuizada em 7 de janeiro de 1999, após o decurso do prazo legal. Quanto às obrigações constituídas depois da retirada, o ex-sócio não responde, pois, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no voto, a responsabilidade do cedente restringe-se às obrigações sociais contraídas enquanto ostentava a qualidade de sócio e ao prazo máximo de dois anos após a averbação.

5.

Teoria da aparência.
A alegação de que o ex-sócio teria continuado a assinar aditivos contratuais em nome da sociedade não autoriza sua responsabilização pessoal. Os aditivos continham rubrica ilegível sob a legenda da pessoa jurídica, sem identificação nominal do signatário; ainda que a assinatura fosse atribuída ao ex-sócio, teria sido aposta em ato de representação societária, e não como declaração de garantia pessoal. Além disso, a retirada estava averbada em registro público antes do aditivo apontado, tornando-se oponível a terceiros, de modo que, havendo meio público e acessível de verificação da composição societária, não há aparência juridicamente tutelável.

6.

Demais questões.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva constitui fundamento prejudicial suficiente para a solução do recurso, tornando prescindível o exame da prescrição intercorrente e da nulidade de citação. Registrou-se, contudo, que a sentença aplicou corretamente o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil ao considerar suprida a nulidade de citação pelo comparecimento espontâneo do embargante.

7.

Sucumbência.
Reconhecida a ilegitimidade passiva e provido o recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com restituição das custas processuais adiantadas pelo apelante e fixação de honorários advocatícios em seu favor no percentual de 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos à execução, reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante e extinguir a execução por quantia certa em relação a ele, com condenação da apelada ao pagamento das custas processuais despendidas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Teses:

1.

A assinatura de contrato em nome da pessoa jurídica, sem cláusula escrita de fiança, aval ou garantia solidária pessoal, não autoriza a responsabilização individual do sócio, pois a solidariedade não se presume e a fiança não admite interpretação extensiva.

2.

A responsabilidade do sócio retirante, após a averbação da alteração contratual, limita-se às obrigações contraídas enquanto ostentava a qualidade de sócio e ao prazo máximo de dois anos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.

O ex-sócio não responde por obrigações contraídas após sua retirada regularmente averbada da sociedade.

4.

A teoria da aparência não se aplica quando a retirada do sócio estava regularmente averbada em registro público acessível a terceiros antes do ato contratual invocado.

5.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva prejudica o exame de questões subsidiárias quando constitui fundamento suficiente para afastar o recorrente do polo passivo da execução.

6.

O provimento do recurso, com reconhecimento da ilegitimidade passiva, impõe a inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 265, 818, 819, 1.003, parágrafo único, 1.032, 1.057, parágrafo único, e 1.154; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 239, § 1º, 485, VI, 487, I, 914 e seguintes, e 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.376.644/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.294.750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024; TJPA, Proc. nº 0006812-81.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801690-48.2021.8.14.0028

APELANTE: ISRAEL BORGES

APELADO: DOW CORNING SILÍCIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ISRAEL BORGES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos dos Embargos à Execução nº 0801690-48.2021.8.14.0028, apensados à Ação de Execução por Quantia Certa nº 0007767-92.2010.8.14.0028, que julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, ISRAEL BORGES alegou, em síntese:

(i) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que a execução no valor de R$ 64.153,83 (sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) estaria prescrita desde 2012 em razão da inércia da exequente;

(ii) ILEGITIMIDADE PASSIVA, por ter se retirado do quadro societário da empresa executada — Petra Mineração Ltda. — antes da propositura da ação, com averbação na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA); e

(iii) NULIDADE DE CITAÇÃO, por ausência de recolhimento das custas do mandado. Requereu, ainda, a condenação da embargada por litigância de má-fé e o deferimento da gratuidade da justiça.

Juntou documentos, entre eles certidão de inteiro teor digital emitida pela JUCEPA (ID 34184089), contendo dois arquivamentos:

(a) ARQUIVAMENTO Nº 93000012718 — 5ª Alteração Contratual da Petra Mineração Ltda., instrumento de 29 de março de 1993, que registrou o ingresso de Israel Borges e demais sócios na sociedade; e

(b) ARQUIVAMENTO Nº 96200009242 — 7ª Alteração Contratual da Petra Mineração Ltda., instrumento de 26 de fevereiro de 1996, com reconhecimento cartorial de 15 de março de 1996, que registrou a saída de Israel Borges e dos demais sócios originais, mediante transferência integral de cotas aos sócios entrantes, arquivada na JUCEPA em 25 de setembro de 1996.

A gratuidade da justiça foi deferida inicialmente e, posteriormente, revogada, tendo o embargante procedido ao pagamento parcelado das custas processuais.

A embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação contestando os três eixos da defesa e requerendo a revogação da gratuidade, a rejeição dos embargos e o prosseguimento da execução.

Arguiu que o embargante teria permanecido a assinar os aditivos contratuais em nome da Petra após sua retirada, invocando a Teoria da Aparência.

A sentença rejeitou a nulidade de citação com fundamento no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, reconhecendo que o comparecimento espontâneo do embargante supriu eventual vício. Quanto à ilegitimidade passiva, o Juízo a quo entendeu que, “independentemente da sua retirada da sociedade, a responsabilidade do embargante decorre da garantia pessoal prestada por ele no contrato assinado, vide documento id nº 70056194”, concluindo que a solidariedade decorreria da vontade das partes. Acresceu que a demora superior a vinte e dois anos para a efetivação da citação seria atribuível à máquina judiciária, incidindo a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a prescrição intercorrente.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
(ID 34184114), cujo dispositivo transcrevo:

“ISTO POSTO, arrimado no art. 914 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, inciso II, do CPC. Condeno o autor em custas.”

Inconformado,
ISRAEL BORGES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID 34184215),
pugnando pela reforma total da sentença.

Sustenta que o juízo a quo cometeu
erro in judicando
ao equiparar a assinatura do sócio-administrador no contrato social da empresa à figura do garantidor pessoal, inexistindo no instrumento qualquer cláusula de fiança ou aval vinculada ao seu CPF.

Assevera que o prazo bienal de responsabilidade do sócio retirante (arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil) já havia expirado quando do ajuizamento da execução, em janeiro de 1999.

Subsidiariamente, insiste na prescrição intercorrente, afirmando que entre 2012 e 2021 a exequente permaneceu inerte por período superior ao quinquênio legal, reputando inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Requer a inversão da sucumbência e o reembolso das custas adiantadas.

A parte apelada
DOW CORNING SILÍCIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
apresentou
contrarrazões (ID 34184218)
, postulando o integral desprovimento do apelo.

Sustenta que a prescrição intercorrente não se configurou, pois a exequente praticou atos de impulso ao longo de todo o trâmite, incluindo petições de prosseguimento em novembro de 2002 e novembro de 2003 , sendo a demora atribuível à morosidade do Judiciário.

Quanto à legitimidade, afirma que o apelante, após 1996, continuou a assinar os aditivos contratuais em nome da Petra Mineração Ltda., inclusive o 6º aditivo de 04 de agosto de 1997, atraindo a Teoria da Aparência.

Requer a majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber se Israel Borges — ex-sócio da Petra Mineração Ltda., cuja retirada foi averbada na JUCEPA em 25 de setembro de 1996 — possui legitimidade para figurar no polo passivo da EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, fundada em contrato celebrado pela sociedade.

I — DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ISRAEL BORGES

A SENTENÇA (ID 34184114) manteve ISRAEL BORGES no polo passivo da execução com apoio em premissa única: a de que “a responsabilidade do embargante decorre da garantia pessoal prestada por ele no contrato assinado”, reportando-se ao documento ID 70056194 dos autos da ação de execução.

Essa premissa é equivocada por
dois fundamentos autônomos
, cada qual suficiente, por si só, para excluir o apelante da execução:

(a) inexistência de garantia pessoal
nos instrumentos dos autos; e

(b) exaurimento da responsabilidade residual do sócio retirante
ao tempo do ajuizamento.

A) INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PESSOAL

O título de que se cuida é o
CONTRATO CCM Nº 012/95
(juntado no processo
0007767-96.2010.8.14.0028
da execução), firmado em 24 de outubro de 1995 entre
CAMARGO CORRÊA METAIS S/A
e
PETRA MINERAÇÃO LTDA
., por seus representantes legais. Trata-se de instrumento de prestação de serviços de mineração celebrado entre duas pessoas jurídicas. Nenhuma de suas dezesseis cláusulas, nem qualquer dos seis aditivos posteriores, contém estipulação de fiança, aval ou garantia solidária vinculada pessoalmente a ISRAEL BORGES ou ao seu CPF.

A
cláusula XV.5
, que atribui “responsabilidade pela perfeita execução do presente instrumento”, dirige-se à pessoa jurídica PETRA MINERAÇÃO LTDA., e não ao sócio individualmente.

A consequência jurídica é direta. A solidariedade não se presume:

Art. 265.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

A garantia fidejussória, por sua vez, reclama forma escrita e NÃO tolera interpretação extensiva:

Art. 818.
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Art. 819.
A fiança dar-se-á por escrito, e NÃO admite interpretação extensiva.

Equiparar a assinatura aposta em nome da sociedade à assunção de garantia pessoal, como fez a sentença, é criar obrigação onde a lei exige manifestação inequívoca de vontade.

O precedente do Tjpa invocado na origem (Proc. nº 0006812-81.2011.8.14.0301) cuidava de sócios que figuravam expressamente como avalistas em contrato de mútuo — hipótese factualmente diversa e, por isso, inaplicável ao caso presente, em que cláusula dessa natureza inexiste.

B) EXAURIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE ANTES DO AJUIZAMENTO

Ainda que superada a ausência de garantia pessoal, subsiste fundamento autônomo e suficiente.
A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA JUCEPA
(ID 34184089, código de controle 17.112.979.480.51)
demonstra que a 7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL da PETRA MINERAÇÃO LTDA. — pela qual ISRAEL BORGES, com os demais sócios originais, cedeu e transferiu a totalidade de suas cotas, retirando-se da sociedade com “plena, rasa e irrevogável quitação” — foi averbada na Junta Comercial do Estado do Pará em 25 de setembro de 1996.

A responsabilidade do sócio que cede suas cotas está disciplinada nos seguintes dispositivos:

Art. 1.003.
A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único.
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032.
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Art. 1.057.
[...]

Parágrafo único.
A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação desses preceitos em dupla e cumulativa limitação da responsabilidade do cedente: no plano material, ela alcança apenas as obrigações sociais contraídas enquanto ostentava a qualidade de sócio; no plano temporal, perdura por, no máximo, dois anos contados da averbação da modificação contratual. É o que assentou o acórdão paradigma da matéria:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. [...] Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 12/02/2019)

O entendimento é estável e foi reiterado pela 4º Turma, em observância ao dever de uniformização e coerência da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. No caso de cessão de cotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual se limita às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.376.644/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS APÓS SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL DE DOIS ANOS. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002’ (REsp 1.537.521/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/2/2019). [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.294.750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024)

Aplicada essa diretriz aos fatos, a ilegitimidade é inequívoca, qualquer que seja a data da obrigação exequenda. Quanto às obrigações eventualmente contraídas enquanto ISRAEL BORGES ainda era sócio, averbada a retirada em
25 de setembro de 1996
, o biênio do art. 1.032 do Código Civil exauriu-se em
25 de setembro de 1998
.

Ação de Execução por Quantia Certa nº 0007767-92.2010.8.14.0028, contudo, somente foi ajuizada em
7 de janeiro de 1999
— três meses e treze dias após o termo final da responsabilidade residual. Quanto às obrigações constituídas após a saída, o último aditivo do contrato data de 4 de agosto de 1997, quase dez meses depois da averbação da retirada, e por elas o ex-sócio não responde em hipótese alguma, pois a obrigação vincula quem detinha a qualidade de sócio ao tempo de sua contratação. Em ambas as hipóteses,
ISRAEL BORGES é parte ILEGÍTIMA
.

DA TEORIA DA APARÊNCIA INVOCADA PELA APELADA

A apelada sustenta que o apelante teria continuado a assinar os aditivos em nome da Petra, atraindo a teoria da aparência. O argumento não prospera, por três razões convergentes:

•
Razão probatória.
Os aditivos trazem rubrica ilegível sob a legenda “PETRA MINERAÇÃO LTDA”, sem identificação nominal do signatário; atribuí-la a ISRAEL BORGES é inferência gráfica desprovida de base pericial, insuficiente para fundar responsabilidade pessoal em sede de execução.

•
Razão qualitativa.
Ainda que a rubrica fosse dele, teria sido aposta em nome da pessoa jurídica, em ato de representação societária, e não como declaração de garantia pessoal — representar a sociedade não cria obrigação própria do representante.

•
Razão decisiva.
A tutela da aparência pressupõe a impossibilidade razoável de o contratante conhecer a realidade, não socorrendo quem dispõe de meio público e acessível de verificação. A retirada estava averbada na JUCEPA desde 25 de setembro de 1996 — dez meses antes do 6º aditivo, de 4 de agosto de 1997 —, com a oponibilidade a terceiros própria do registro mercantil:

Art. 1.154.
O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia.
Parágrafo único.
O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades.

À CAMARGO CORRÊA METAIS S/A, sociedade empresária de grande porte, era plenamente exigível a consulta à composição societária da contraparte no registro competente. Onde há registro público regularmente averbado,
NÃO há aparência a tutelar
.

Sintetizam-se no quadro a seguir os fundamentos que conduzem ao reconhecimento DA ILEGITIMIDADE do apelante:

Fundamento

O que demonstram os autos

Conclusão

Ausência de garantia pessoal

CONTRATO CCM nº 012/95 (ID 70056194)
, entre pessoas jurídicas; nenhuma cláusula de fiança, aval ou garantia vinculada ao CPF do sócio; cláusula XV.5 dirigida à pessoa jurídica

Inexiste título de imputação pessoal (arts. 265, 818 e 819 do CC)

Exaurimento da responsabilidade do retirante

Retirada averbada na JUCEPA em 25/09/1996
(ID 34184089)
; biênio do art. 1.032 do CC findo em 25/09/1998; execução ajuizada em 07/01/1999; último aditivo em 04/08/1997 (posterior à saída)

Obrigação anterior: responsabilidade residual
exaurida
. Obrigação posterior:
jamais imputável
(REsp 1.537.521/RJ)

Teoria da aparência (apelada)

Rubrica ilegível, sem identificação nominal; ato de representação societária; retirada oponível a terceiros desde 25/09/1996 (art. 1.154 do CC)

NÃO incide
: havendo registro público averbado, não há aparência a tutelar

Reconhecidos os fundamentos — ausência de garantia pessoal e exaurimento da responsabilidade residual antes do ajuizamento, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça —,
impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva de ISRAEL BORGES
para figurar no polo passivo da
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA nº 0007767-92.2010.8.14.002
8, com a exclusão de seu nome e a extinção dos embargos, em relação a ele, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II — DAS DEMAIS QUESTÕES

O reconhecimento da ilegitimidade passiva constitui fundamento prejudicial que torna prescindível o exame das demais questões suscitadas pelo apelante — prescrição intercorrente e nulidade de citação —, porquanto o afastamento de Israel Borges do polo passivo produz efeito mais amplo e suficiente à solução do recurso.

Registra-se, por dever de clareza, que a sentença aplicou corretamente o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil ao reputar suprida a alegada nulidade de citação pelo comparecimento espontâneo do embargante, ponto que não comportaria reforma.

III — DA SUCUMBÊNCIA

Reconhecida a ilegitimidade passiva e provido o recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. A apelada deverá restituir ao apelante as custas processuais por ele adiantadas nos autos dos embargos à execução, em valor a ser apurado nos próprios autos.

Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados em favor do apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL interposto por ISRAEL BORGES, para reformar a sentença e julgar procedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº
0801690-48.2021.8.14.0028
, reconhecendo a ilegitimidade passiva do apelante e extinguindo a Execução por Quantia Certa nº 0007767-92.2010.8.14.0028, em relação a ISRAEL BORGES, com fundamento nos arts. 265, 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, cumulados com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a apelada DOW CORNING SILÍCIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ao pagamento das custas processuais despendidas pelo apelante e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator
a

Belém, 30/06/2026